Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704836-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO CARLOS MONTEIRO DE CARVALHO, MARIA JOSE FRAGUAS MONTEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido em função do parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a eminente magistrada que proferiu a decisão recorrida, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (IDs 107036619 e 113527712). Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator